Tribunal: TJMT
Processo: 1039315-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039315-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANIA SANTOS COSTA - CPF: 907.705.522-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), IZADORA PINHEIRO CUNHA - CPF: 063.029.621-96 (PACIENTE), juizo plantonista sinop (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa cautelarmente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ser presa em flagrante delito tentando ingressar em estabelecimento prisional na posse de substância entorpecente, e enquanto se fazia acompanhar pelo filho de apenas 1 (um) ano de idade.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) aferir a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) analisar se a paciente faz jus à substituição da custódia preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento do STF no
HC
Coletivo n. 143.641/SP.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta — tentativa de ingresso em presídio com considerável quantidade de substância entorpecente (cocaína) — e o risco real de reiteração delitiva, visto que a paciente responde a outra ação penal por delitos correlatos, tendo cometido o novo ilícito menos de um ano depois de ser beneficiada com medidas cautelares alternativas por este eg. Tribunal de Justiça
;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes

5. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas. No caso, a benesse é inaplicável, dada a recalcitrância delitiva da paciente, conjuntura em que se destaca a instrumentalização da maternidade para facilitar a entrada de drogas em estabelecimento penal, bem como a constatação, em flagrante anterior, de que os filhos menores estavam expostos a ambiente de risco, com livre acesso a entorpecentes na residência.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade da agente, consideradas as circunstâncias do caso. 2. A prisão domiciliar (art. 318-A do CPP) pode ser negada em situações excepcionalíssimas, devidamente comprovadas nos autos”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 318-A e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023; TJMT, Enunciados n. 25, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1039315-64.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dra. LUCIA DE SOUZA

PACIENTE:

IZADORA PINHEIRO CUNHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva da paciente
nos autos do APFD n. 1030571-35.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
01/11/2025
, por supostamente tentar ingressar em estabelecimento prisional na posse de substância entorpecente. Na subsequente audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi
homologada
e
convertida em preventiva
.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da fundamentação
que amparou a segregação cautelar, porquanto baseada na
gravidade abstrata dos delitos
, sem a indicação de elementos concretos e individualizados que demonstrem objetivamente o
periculum libertatis
.

Prosseguindo, questiona, também, a certeza da
materialidade
no que tange à presença de
cocaína
na substância apreendida, argumentando que o boletim de ocorrência e o laudo pericial não especificaram qual das duas mulheres conduzidas (a paciente ou
Edivania Santos Costa
, detida na mesma oportunidade) estava portando o material mesclado.

Por fim, a d. impetrante aduz a
desproporcionalidade da medida cautelar mais gravosa
, mormente em vista das
condições pessoais da paciente
, que é
mãe de 03 (três) filhos menores de idade
, um deles lactente, circunstância que alega não ter sido sequer analisada pela d. autoridade impetrada.

Nessa linha, defende a suficiência e adequação das
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
revogada a prisão preventiva
da paciente, ainda que mediante a fixação de
providências cautelares menos gravosas
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 327178381 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 327429362), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 336778870.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 338004382).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
IZADORA PINHEIRO CUNHA
e
Edivânia Santos Costa

foram
presas em flagrante delito
em
01/11/2025
, por terem, em tese, tentado adentrar estabelecimento prisional portando substância entorpecente [
art. 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06
].

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos do IP n. 1032079-16.2025.8.11.0015.

Colhe-se do Relatório n. 2025.7.135058, juntado aos autos pela d. autoridade policial, que, em
01/11/2025
, dia destinado à visitação na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT, a ora paciente
IZADORA
tentou adentrar as dependências do presídio portando substância de aparência suspeita, possivelmente análoga a fumo.

Consta que
IZADORA
pretendia realizar visita ao seu esposo
Gercivan Ferreira da Conceição
, e que estava acompanhada de seu filho menor,
Paulo André Cunha Ferreira
, de 1 (um) ano de idade.

Na mesma ocasião,
Edivânia

também tentou ingressar no estabelecimento carcerário portando substância semelhante a fumo, sendo seu intuito visitar o custodiado
Wesley Santos Costa
.

O Laudo Pericial n. 541.3.26.8985.2025.063538-A01 atestou que, no total, foram apreendidos
668,2g
(seiscentos e sessenta e oito gramas e dois decigramas) de substância que apresentou resultado positivo para
cocaína
, encontrando-se tal quantidade dividida em quatro porções embaladas em filme plástico transparente — apreendidas com
IZADORA
, — e em uma porção contida em um pedaço de tecido, apreendida com
Edivânia.

Acerca da prisão cautelar da paciente, colhe-se do caderno processual que, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
sua prisão em flagrante, bem como a
converteu em prisão preventiva
, mantida até o presente momento;
contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo processada [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, considero de rigor
sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No que se refere ao
periculum libertatis
,
entendo que a prisão preventiva de Izadora Pinheiro Cunha mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando-se, em especial, a reiteração na prática dos mesmos delitos
.

Com efeito, conforme se extrai de sua ficha de antecedentes criminais,
a custodiada foi presa em flagrante em 20/12/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), no Auto de Prisão em Flagrante n.o 86.3.2024.22081, correspondente ao processo PJe n.o 1029836-36.2024.8.11.0093, além de responder à ação penal n.o 1000883- 28.2025.8.11.0093, atualmente em trâmite na 5a Vara Criminal de Sinop/MT, cuja competência é específica para os crimes previstos na Lei de Drogas
.

No tocante ao pedido de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre salientar que
a reiteração delitiva configura situação excepcionalíssima apta a justificar a denegação do novo pedido de prisão domiciliar
, afastando, portanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP (STJ - RHC: 123639 SP 2020/0028650-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020). Diante disso, no caso concreto, o pleito não merece acolhida. Desse modo,
considerando a reincidência específica e a gravidade concreta dos fatos, concluo que, em relação à custodiada Izadora Pinheiro Cunha, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes e inadequadas, impondo-se, assim, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
”.

(Decisão de ID 213511712 – autos n. 1030571-35.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual assentou o entendimento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação da subscritora do
writ
, colhe-se dos autos que
IZADORA
foi
presa em flagrante delito
ao tentar o adentrar estabelecimento prisional na posse de
04 (quatro) porções de cocaína
, tendo se feito, inclusive, acompanhar de seu filho de apenas 01 (um) ano de idade;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, ao que se vê da consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, o
risco concreto de reiteração delitiva
é patente e distinto em relação à paciente.

Isso porque, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, a paciente foi presa em flagrante em
20/12/2024
pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/2006
(APFD n. 1029836-36.2024.8.11.0093), flagrante em razão do qual atualmente responde à Ação Penal n. 1000883-28.2025.8.11.0015, em que denunciada, juntamente com seu companheiro
Gercivan
, como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
; do
art. 2o,
caput,
da Lei n. 12.850/2013
; do
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
; e do
art. 133, §3o, II, do Código Penal
, em concurso material.

Não bastasse,
IZADORA
havia sido anteriormente beneficiada no
Habeas Corpus
n. 1037449-55.2024.8.11.0000 com
medidas cautelares diversas da prisão
, em razão de possuir filhos menores; todavia, ao que se vê,
voltou a incorrer em novas práticas delitivas em menos de um ano
.

Tal cenário não apenas evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como comprova a sua
total ineficácia
para o caso concreto, tornando a segregação cautelar a única medida capaz de, neste momento, resguardar a ordem pública e cessar a senda delitiva.

Trata-se de cenário que atrai o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.

Da almejada prisão domiciliar

Sob outra vertente, a d. signatária desta ordem alega que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores de idade, sendo um deles lactente, circunstância que não teria sido analisada pela autoridade coatora e que justificaria a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado pelo STF no
HC
Coletivo n. 143.641/SP.

Estou convencido, todavia, de que
razão não lhe assiste.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “[...]
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora a d. impetrante entenda ser de rigor, ao menos, a colocação da paciente
IZADORA
em regime de
custódia domiciliar
, não se descuida de que
i
) a paciente já havia sido beneficiada com
medidas cautelares diversas da prisão
em processo anterior, mas
voltou a praticar crime da mesma natureza em menos de 11 meses
;
ii
) a paciente foi
presa em flagrante
enquanto tentava ingressar em estabelecimento prisional com substâncias entorpecentes
na companhia de seu filho menor de idade
, instrumentalizando a maternidade para a prática delitiva; e iii) conforme informações prestadas pela autoridade coatora, no flagrante anterior (APFD n. 1029836-36.2024.8.11.0093), a paciente fora presa em flagrante por tráfico de drogas em sua residência,
tendo os policiais militares encontrado os filhos menores de idade sozinhos no domicílio com substâncias entorpecentes em livre acesso
.

Tais circunstâncias configuram
situação excepcionalíssima
apta a justificar à saciedade a
rejeição do pedido de prisão domiciliar
, pois demonstram que a paciente, além de reiterar na prática delitiva mesmo após ser beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão, expõe seus filhos menores a ambiente de elevado risco, diretamente relacionado à inserção em contexto criminoso, com proximidade e contato com substâncias entorpecentes.

É certo, portanto, que
não se constata qualquer constrangimento ilegal
neste momento processual,
sem prejuízo à competência do d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e garantida a necessária dilação probatória, para eventualmente infirmar tal posicionamento, em vista das circunstâncias do caso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IZADORA PINHEIRO CUNHA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026